Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006) tem por objeto a efetividade e o prestígio da Administração da Justiça, especialmente destinada a resguardar a proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário.

2 – Comprovado que o autor, previamente advertido e monitorado eletronicamente, violou a ordem de manter-se afastado da vítima e da área de exclusão que abrange a residência desta, a materialidade e a autoria delitiva restam incontroversas e inviabilizam a pretensão absolutória.

3 – Negado provimento ao recurso.